Tribunal: TJES
Processo: 5014531-70.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014531-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ROBERTO GOMES DO ROSARIO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.843/2024 A FATOS ANTERIORES. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu a progressão de regime sem a exigência de Exame Criminológico. MP requer a reforma da decisão, com base na Lei nº 14.843/2024, em vigor a partir de 11/04/2024, exige a realização obrigatória do referido exame.

2. A questão em discussão consiste em determinar se a exigência do Exame Criminológico, prevista pela Lei nº 14.843/2024, pode ser aplicada retroativamente a crimes cometidos antes da sua vigência.

3. A Lei nº 14.843/2024, que introduz a obrigatoriedade do Exame Criminológico para progressão de regime, é de natureza material e, por isso, não pode ser aplicada retroativamente a fatos ocorridos antes de sua vigência, salvo se mais benéfica ao condenado, conforme o art. 2º do CP.

4. A exigência do Exame Criminológico para progressão de regime constitui novatio legis in pejus, ou seja, uma norma penal mais gravosa, não podendo ser aplicada a casos anteriores à sua entrada em vigor, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais severa, conforme o art. 5º, XL, da CF/1988.

5. O STJ já firmou entendimento de que as normas relativas à Execução Penal possuem caráter penal e, portanto, não têm aplicação retroativa quando desfavoráveis ao apenado, conforme os precedentes citados (HC nº 914.927 e HC nº 938.042).

6. Crimes cometidos antes da vigência da nova legislação, a progressão de regime deve seguir as regras da redação anterior do art. 112, §1º, da LEP, que não exigia a realização de Exame Criminológico como requisito obrigatório.

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado anteriormente, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra r. Decisão proferida pela 2ª Vara Criminal e Execuções Penais da Comarca de Viana/ES (mov. 183.1 – ID 9904706), que, nos autos da Execução Penal nº 2000075-89.2019.8.08.0050, que concedeu a progressão de regime ao reeducando
ROBERTO GOMES DO ROSÁRIO
.

O Ministério Público, em suas razões (mov. 199.1 – ID 9904706), sustenta a reforma da decisão para submeter o apenado ao Exame Criminológico competente, nos termos do art. 112, §1º, da Lei de Execuções Penais (LEP).

Contrarrazões apresentadas no mov. 210.1 (ID 9904706), pelo desprovimento do recurso.

A decisão agravada foi mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme mov. 215.1 (ID 9904706).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 9959591, em que opina pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Cinge-se controvérsia à possibilidade de aplicação da Lei nº 14.843/2024, que entrou em vigor no dia 11/04/2024, determinando a realização do Exame Criminológico, de forma obrigatória e indistinta, aos apenados que postularem a progressão de regime.

Rememoro, inicialmente, que a redação anterior do art. 112, §1º, da Lei de Execução Penal condicionava a análise do pedido de progressão ao regime menos gravoso a apresentação de atestado de boa conduta carcerária emitido pelo Diretor do estabelecimento prisional.

Por sua vez, a nova Lei, como dito, passou a exigir, como condição para o pedido de progressão ao regime, a submissão prévia do apenado ao Exame Criminológico.

Na hipótese vertente, conforme extrai-se da decisão agravada, considerando os critérios estabelecidos pela redação anterior do art. 112, §1º, da Lei de Execução Penal, o Agravado já teria cumprido os requisitos objetivos e subjetivos para obter a progressão ao regime aberto, uma vez que o atestado de conduta carcerária certificou sua boa conduta (mov. 158.1 – ID 9904706).

Desse modo, caso o presente recurso seja provido, com a imposição do Exame Criminológico ao agravado para análise do pedido de progressão de regime, é certo que ele permaneceria por mais tempo cumprindo pena no regime semiaberto, o que, sem dúvidas, lhe resultaria em uma situação mais gravosa.

Neste ensejo, a nova regra referente à progressão de regime, por se tratar de norma de natureza material relacionada à execução da pena, e não de caráter processual, é inaplicável a fatos ocorridos anteriormente, salvo quando mais favorável ao apenado, em consonância com o art. 2º do Código Penal, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei mais gravosa (art. 5º, XL, da Constituição Federal).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive, em recente decisão, asseverou que “
as normas relacionadas à execução são de natureza penal e, enquanto tais, somente podem incidir ao tempo do crime, ou seja, no momento em que a ação ou omissão for praticada (art. 4º do CP), salvo se forem mais benéficas ao executando, situação em que terão efeitos retroativos (art. 2º, parágrafo único, do CP).
” (STJ, HC 914.927, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe: 24.05.2024)

Neste sentido, mais especificamente sobre a temática posta em análise, o STJ vem adotando entendimento no sentido de que “
(...) a exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. (...) No caso, considerando que o paciente já vinha cumprindo pena, não é possível incidir lei posterior, de caráter material, para prejudicá-lo. Assim, plausível a alegação da impetração, haja vista a ausência de outros fundamentos idôneos, conforme exigido na Súmula 439/STJ, estando presentes os requisitos para deferimento da medida liminar.
” (STJ, HC 938.042, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe: 20/08/2024)

Com efeito, conforme bem pontuado pelo STF, por meio de recente decisão proferida pelo Ministro André Mendonça no Habeas Corpus nº 240.770/MG, considerando o princípio da individualização da pena, o qual também se estende à fase executória, faz-se necessária a incidência da norma vigente quando da prática do crime, somente admitida a retroatividade de uma nova legislação se mais favorável ao sentenciado (
novatio legis in mellius
).

Foi neste sentido, inclusive, que o Ministro Rogério Schietti Cruz entendeu: “
as leis relacionadas à execução são de natureza penal, e não processual de aplicação imediata, pois dizem respeito à individualização da pena na fase do cumprimento da sentença e a direitos do condenado (progressão de regime, livramento condicional, saídas temporárias, prisão domiciliar etc.). Assim, não podem retroagir, salvo se forem mais benéficas ao reeducando, situação em que terão efeitos retroativos (art. 2º, parágrafo único, do CP).
” (HC n. 932.262, DJe de 16/08/2024).

Destarte, compulsando os autos, verifico que a condenação do agravado se refere a crimes cometidos antes da vigência da nova Lei, o que indica que a regra aplicável ao caso é a que estava em vigor na data dos fatos, não sendo permitida a retroatividade de uma lei penal prejudicial ao agravado.

Inobstante relativamente novo o debate, a jurisprudência pátria já se manifesta no sentido aqui exposto. A propósito, vejamos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. Deferimento de progressão ao regime semiaberto. Insurgência do Parquet. Pedido de reconhecimento da constitucionalidade da nova redação do artigo 112, § 1º dada pela Lei nº 14.843/2024. Alegação de conformidade com o princípio da individualização da pena -Desnecessidade. Alteração legislativa que não se aplica à presente hipótese. Exigência, ademais, que atende a uma das orientações do Princípio da Individualização da Pena, permitindo que o magistrado, com base em elementos auferidos através do exame criminológico, direcione a execução da pena conforme o perfil psicossocial do apenado. Inovação legislativa que não contém qualquer vício de inconstitucionalidade. Discricionariedade do juiz e dever de fundamentação das decisões judiciais preservados. Pedido de revogação da progressão e posterior submissão a exame criminológico. Alegação de obrigatoriedade do exame para fins de progressão de regime após o advento da Lei nº 14.843/2024. Afirmação de que a novatio legis tem cunho processual com aplicação imediata. Decisão prolatada após a entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024. Descabimento. Alteração legislativa que é prejudicial ao sentenciado. Pronta aplicação da previsão legal que implicará na permanência do condenado por mais tempo no regime mais gravoso. Situação apta a violar o princípio da irretroatividade da Lei Penal mais gravosa. Decisão mantida, pois proferida conforme critérios estabelecidos pela redação anterior do § 1º do artigo 112 da LEP. Agravo em execução não provido.

(
TJSP; AgExPe 0007036-78.2024.8.26.0996; Rel. Des. Renato Genzani Filho; Décima Primeira Câmara de Direito Criminal; DJe 14/08/2024
)

_____________________________________________________________

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO AGRAVADA QUE CONCEDEU A PROGRESSÃO DO REGIME. FECHADO PARA O SEMIABERTO. SEM A REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO E, EM COMPLEMENTO, DEFERIU O BENEFÍCIO DA SAÍDA TEMPORÁRIA AO APENADO (ARTS. 122 E SS. DA LEI Nº 7.210/84, SOB A VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.843/2024). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI NACIONAL Nº 14.843/2024. AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DO APENADO. NORMA DE NATUREZA PENAL. IRRETROATIVIDADE. A Lei Nacional nº 14.843/2024 constitui norma de natureza penal, cujos 00preceitos não alcançam os fatos criminosos anteriores ao início da sua vigência, em estrita obediência ao princípio da irretroatividade da Lei Penal. Em consequência, as alterações normativas relacionadas à progressão de regime e à saída temporária, por exemplo, incidem apenas sobre fatos criminosos praticados após o início da sua vigência. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

(
TJSC; AgExPe 8000376-40.2024.8.24.0008; Rel. Des. Cláudio Eduardo Regis de Figueiredo e Silva; Terceira Câmara Criminal; DJe 06/08/2024
)

Assim, considerando que os delitos foram cometidos sob a vigência da legislação anterior e, cumpridos os requisitos exigidos na norma de regência para a progressão, entendo que a obrigatoriedade indistinta do Exame Criminológico não é aplicável.

Firme nessas premissas,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para negar provimento ao recurso.